Tribunal: TJBA
Processo: 8006003-02.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006003-02.2022.8.05.0274 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: STONE PAGAMENTOS S.A. Advogado(s): RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA APELADO: VIVANT ECO BEACH RESORT LTDA Advogado(s):FRANCISCA SULA DOS SANTOS ARAGON, ISABELA VIDIGAL DA CRUZ BRITO, GABRIEL GOMES DE MELO ACORDÃO Ementa: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. TRANSAÇÕES VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA E MONITORAMENTO DE PERFIL. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto por instituição de pagamento contra sentença que a condenou ao ressarcimento de valores subtraídos da conta da empresa autora por meio de seis transações via Pix não autorizadas, realizadas em curto intervalo de tempo para um terceiro desconhecido, totalizando R$ 50.220,58. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a instituição de pagamento responde objetivamente pelas transferências fraudulentas realizadas em sua plataforma; e (ii) se houve culpa exclusiva da vítima ou falha no sistema de segurança e monitoramento da prestadora de serviço. III. Razões de decidir 3. A responsabilidade das instituições financeiras e de pagamento é objetiva, fundamentada no risco da atividade e no fortuito interno relativo a fraudes praticadas por terceiros no âmbito de operações bancárias. 4. A realização de múltiplas transferências de alto valor em apenas seis minutos para um único destinatário estranho à rotina da conta revela falha no dever de segurança e vigilância patrimonial, pois o sistema deveria identificar e bloquear movimentações flagrantemente atípicas. 5. A admissão administrativa da ocorrência de fraude pela própria instituição e a ausência de prova robusta de que o cliente tenha fornecido voluntariamente suas credenciais afastam a tese de culpa exclusiva da vítima. 6. Não restando comprovada causa excludente de responsabilidade, cabe à instituição de pagamento recompor o patrimônio do cliente lesado pela vulnerabilidade do sistema disponibilizado. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso não provido. Tese de julgamento: "As instituições de pagamento respondem objetivamente por danos decorrentes de transações fraudulentas via Pix quando falham em seus mecanismos de monitoramento ao permitir movimentações vultosas e atípicas que destoam do perfil do cliente, configurando fortuito interno." Dispositivos relevantes citados: CC, art. 422 e art. 927, parágrafo único; CPC, art. 373, II e art. 85, § 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJ-PR, Apelação Cível nº 0000104-86.2021.8.16.0049, Rel. Paulo Cezar Bellio, 16ª Câmara Cível, j. 06.02.2023; TJ-PE, Apelação Cível nº 0059074-45.2023.8.17.2001, Rel. Haroldo Carneiro Leão Sobrinho, 6ª Câmara Cível, j. 29.10.2024. A C Ó R D Ã O Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº 8006003-02.2022.8.05.0274, em que é apelante STONE PAGAMENTOS S.A. e apelado(s) VIVANT ECO BEACH RESORT LTDA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, pelas razões adiante expendidas.